Tribunal: TJES
Processo: 0001501-79.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001501-79.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DELIOMAR BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ART
IGO
129, §3
º
(LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE) E
N
O ART
IGO
129, §1°,
INCISO I
(LESÃO CORPORAL GRAVE),
NA FORMA DO ARTIGO 70,
TODOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. 1. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. POSSIBILIDADE APENAS EM
RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. 2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O réu não faz
jus
à redução das penas-bases quando presentes circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos e com respaldo no entendimento jurisprudencial pátrio. Contudo, no caso concreto, o único reparo a ser feito nesta seara recursal consiste no
quantum
da pena-base fixada para o crime de lesão corporal grave, uma vez que, não obstante a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em
quantum
acima do máximo legal, devendo, por essa razão, ser redimensionada, mantendo-se, todavia, em desfavor do réu, as circunstâncias judiciais reconhecidas em seu desfavor. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de

a
pelação
c
riminal
interposto
por
Deoliomar Barbosa
,
inconformado com a sentença (fls.
332/333
)
prolatada pel
a

j u í z a da 3º Vara
Criminal d
e
Serra
,
em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
da
quela
v
ara
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/0
7 dos autos físicos
, narra
o seguinte:

“
[...] no dia 15 de novembro de 2018, por volta das 18h00min, na Rua Maria Nascimento, n° 135, bairro Carapina Grande, nesta Comarca, o denunciado Deliomar Barbosa, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, utilizando-se de uma substância inflamável, ateou fogo nas vítimas Edna Cristina Ribeiro Rangel e Uerlei Ribeiro Rangel, provocando na primeira as lesões que foram causa eficiente de sua morte, consoante demonstrada no lado cadavérico de fls. 51; e somente não se consumando o homicídio em relação à segunda vítima, porque esta, apesar de ferida, conseguiu buscar socorro no Hospital Jayme Santos Neves, onde recebeu os cuidados médicos que lhe garantiram sobrevida, sofrendo, contudo, as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls. 24.

Aflora dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado, com ânimo alterado em razão da ingestão de bebidas alcoólicas, decidiu sem motivação aparente, atear fogo em uma motocicleta que estava estacionada próxima à sua residência.

Consta que, ao perceber o intento do denunciado, sua esposa, a ora vítima, Edna Cristina, interveio juntamente com seu irmão, a também vítima Uerlei, a fim de dissuadir o denunciado da ideia de atear fogo no veículo.

Inconformado com a intervenção das vítimas, o denunciado se dirigiu a elas e disse: “vocês não vão deixar não?! Então vou colocar fogo em vocês”. Nesse instante, Deliomar virou um frasco contendo substância inflamável para a posição horizontal, apontando-o em direção das vítimas. Em seguida, utilizando-se de um isqueiro, mesmo vendo a vítima Edna estava molhada com combustível (querosene), ateou fogo na abertura do recipiente, provocando uma explosão, cujas chamas de imediato atingiram as vítimas.

Versam os autos que, após os fatos, o denunciado tentou se evadir do local, mas foi contido por populares que, revoltados, tentaram agredi-lo. Quanto às vítimas, consta que UERLEI, embora lesionado nas pernas, conseguiu prestar socorro à sua irmã EDNA CRISTINA, levando-a ao Hospital Jayme Santos Neves, onde ela permaneceu internada até a data de 10 de janeiro de 2019, quando veio a falecer em decorrência das queimaduras provocadas pelo denunciado.

Diante dos fatos acima narrados, o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal (em relação à vítima Edna Cristina Ribeiro Rangel), e no artigo 121, §2º, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II,
na forma do artigo 70,
in fine,
todos
do Código Penal.

Realizada a sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença
entendeu que, ao causar as lesões em ambas as vítimas, o acusado não quis praticar a conduta de homicídio,
desclassificando o delito para outro fora da competência do Júr
i.

Diante disso,
a juíza

Presidente – na sentença de fls.
332/333
dos autos físicos
– condenou

o apelante
nas
sanções

do

art
igo
129, §3
º
(lesão corporal seguida de morte) em face da vítima Edna Cristina Ribeiro Rangel e
d
o art
igo

129, §1°,
inciso I
(lesão corporal grave) em face da vítima
U
erlei Ribeiro Rangel,
na forma do artigo 70,
todos do Código Penal,
à pena final de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em regime
fechado.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
34
6
/
349-v
erso dos autos físicos,

a defesa

pleiteia
o redimensionamento das penas-bases fixadas
ao apelante,
com a consequente fixação de novo regime inicial para cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados
resumidamente
os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto
mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que a defesa questiona tão somente o capítulo referente à dosimetria da pena, razão pela qual passo à análise.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art
igo
68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal,
não se dá conforme operação aritmética
, tratando-se, na verdade, de
exercício de discricionariedade vinculada
do
julgador
. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe
ao juiz

a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e
ao
fim social.

Em relação ao
crime
de
lesão corporal seguida de morte
,
praticada em desfavor da vítima
Edna Cristina Ribeiro Rangel,
na
primeira fase da dosimetria
,
a

juíza

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art
igo
59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art
igo
68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art.
12
9
,
§
3
º,

do Código Penal
, que prevê a
pena abstrata de
04

(
quatro
) a
12

(
doze
) anos de reclusã
o
,
fixou a pena-base em
10

(
de
z
) anos

de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de 0
3 (três)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a culpabilidade,
o
s

motivo
s

e
as circunstâncias do fato criminoso,
nos seguintes termos:

“
A culpabilidade ultrapassou os limites da norma penal, diante do dolo intenso do acusado que utilizou-se de material inflamável. Quanto aos antecedentes, vê-se que o acusado é primário. Conduta social sem elementos para aferição nos autos. A personalidade do Réu não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado para tanto. A motivação restou demonstrada, e deve ser valorada de forma desfavorável ao réu. As circunstâncias do fato são negativas, tendo em vista que a vítima foi
a
óbito. As consequências extrapenais do crime são comuns à espécie. Finalmente; o comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação do agente.”

Especificamente quanto à
culpabilidade
,
nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado.
Dito isso, da análise do caso concreto, verifica-se que, de fato, a conduta do apelante merece maior reprovação, diante d
o
modus operandi
empregado
pelo acusado, que, consoante consignado pela magistrada sentenciante,
utilizou
material inflamável,
tendo despejado no local do crime metade do vidro de 5 litros de querosene, acendendo posteriormente o isqueiro, o que foi suficiente para causar uma
explosão,
lesionando das vítimas
.
Logo, de fato,
sua conduta exasperou àquela ordinária do tipo penal d
a
lesão corporal seguida de morte,
merecendo maior reprovação.

Em relação
à

motivação
do delito
,
verifica-se que foi
fútil,
eis que
o acusado
praticou a conduta tão somente pelo fato de não ter gostado
de

haver uma
motocicleta estacionada em frente a sua casa e, mesmo as vítimas tendo tentado impedir sua ação, ele pouco se importou, ateando fogo na moto e
nos ofendidos
,
ao afirmar o seguinte
a eles:
“vocês não vão deixar não? Então vou colocar fogo em vocês”.

Logo, sendo totalmente desproporcional
o motivo em relação à conduta
do acusado,
essa circunstância judicial deve ser mantida em
seu
desfavor, sendo apta à exasperação da pena-base.

Sob este enfoque, importante ressaltar
que “
motivo fútil é o motivo de somenos importância, insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ED. Salvador: Juspodivm, 2012. P. 209)
[...]”
(TJDF; APR 00313.32-41.2013.8.07.0007; Ac. 132.2768; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa; Julg. 04/03/2021; Publ. PJe 12/03/2021).

Por fim,
quanto à
s

circunstância
s
do delito
,
saliento que
o intenso sofrimento causado à vítima, em razão das queimaduras
sofridas
, a qual veio a óbito
quase dois meses
após a
prática da conduta,
ficando hospitalizada por todo esse período,
é suficiente para
demonstrar que as circunstâncias do
crime
extrapolaram àquelas naturais do tipo penal.

Nessa linha, de
acordo com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça,
“
o
vetor circunstâncias do crime pode ser avaliado negativamente com fundamento no
intenso sofrimento da vítima e a violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida,
por consubstanciar cenário fundado em elementos concretos e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal
.” (STJ. HC 704.196/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.

Por oportuno, saliento que “
o
efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em
reformatio in pejus
, desde que não seja agravada a situação do réu” (STJ; AgRg-HC 775.506; Proc. 2022/0316202-1; GO; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 17/02/2023).

Assim,
o apenado
Deoliomar Barbosa
não faz jus à redução da pena-base
, diante da presença de
três
circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, devidamente fundamentadas
em dados concretos
e respaldadas pela jurisprudência pátria, sendo a pena-base aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

I
nexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes de pena na segunda fase
da dosimetria
, tampouco causas de diminuição e de aumento de pena na terceira
fase
,
restou adequadamente fixada a pena
do apelante
para o crime previsto no artigo 129, §3º, do Código Penal, em face da
vítima
Edna Cristina Ribeiro Rangel,
em 10 (dez) anos de reclusão
.

Prosseguindo
, passo à análise da
dosimetria da pena
fixada para o
crime de lesão corporal grave praticado em face da vítima
Uerlei Ribeiro Rangel.

Nesse ponto, a magistrada sentenciante
fixo
u
a pena-base em
6 (seis) anos
de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de 0
3
(
três
)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a culpabilidade,
os motivos

e

as circunstâncias do fato criminoso.

Entretanto, nota-se
que
o preceito secundário
constante
no art
igo
12
9
,
§
1
º,
inciso
I,

do Código Penal
, prevê a
pena abstrata de
0
1

(
um
) a
05

(
cinco
) anos de reclusã
o
.

Assim,
adianto que, sendo a pena-base
fixada em
quantum

acima do
máximo legal
previsto
no preceito secundário do
mencionado delito,
tal pena basilar deverá ser redimensionada.

Não obstante
,
verifico que as circunstâncias judiciais
reconhecidas pela magistrada sentenciante em desfavor do acusado
devem ser mantidas
em
seu
desfavor, por estarem devidamente justificadas
em razão dos
elementos concretos dos autos.

Nessa senda
,
a

culpabilidade

merece ser mantida em razão do
modus operandi
empregado
pelo acusado, qu
e
utilizou
material inflamável,
tendo despejado no local do crime metade do vidro de 5 litros de querosene, acendendo posteriormente o isqueiro, o que foi suficiente para causar uma
explosão
e lesionar as vítimas
.
Logo, de fato,
sua conduta exasperou àquela ordinária do tipo penal d
a
lesão corporal
grave
,
merecendo maior reprovação.

Em relação
à

motivação
do crime
,
verifica-se que foi
fútil,
conforme já devidamente fundamentado anteriormente, devendo ser mantida tal circunstância judicial
em desfavor do
réu,
eis que
o motivo do crime foi

totalmente desproporcional
à
sua
conduta,
sendo
tal circunstância judicial
apta à exasperação da pena-base.

Por fim,
quanto à
s

circunstância
s
do delito
,
essas
extrapolaram aquelas naturais do tipo penal, sendo suficientes para justificar a exasperação da pena-base,
diante do
intenso sofrimento causado à vítima,
uma vez que, mesmo lesionada, teve que
agir às pressas e
prestar socorro à sua irmã,
levando-a ao hospital, a qual
posteriormente veio a óbito.

Logo, diante
da existência de três circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao acusado, devidamente fundamentadas em dados concretos, estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito a
pena-base de
03
(
três
) anos
de reclusão.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria, não foram
reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes
de pena.

Enfim,
na
terceira fase
,
também não vislumbro causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a
pena definitiva
do réu para o crime previsto no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal, praticado contra a vítima
Uerlei Ribeiro Rangel,

em 03 (três) anos de reclusão.

Diante
da incidência, no presente caso, do concurso formal constante no artigo 70,
segunda parte
, do Código Penal,
cumulando as penas
de ambos os delitos,
fixo a pena final definitiva de
Deoliomar Barbosa
em
13 (treze) anos de reclusão.

Com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “
a
”, do Código Penal,
mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
DAR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para
redimensionar a pena-base do crime previsto no
art
igo

12
9
,
§
1
º,
inciso

I, do Código Penal,
praticado em desfavor da vítima Uerlei Ribeiro Rangel
e, por consequência, fixar a pena final definitiva do apelante em
13 (treze) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
mantendo inalterados os
demais
fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)